Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-13.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENIA CLARICE RAMOS DE MORAES - CPF: 847.754.161-20 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002853-13.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

19.08.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

KENIA CLARICE RAMOS DE MORAES

Recorrido:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO – SMS. LIBERDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a Recorrente KENIA CLARICE RAMOS DE MORAES afirma que mantém com a Recorrente cartão de crédito e, ao tentar realizar uma compra, teve a operação recusada. Desta forma, entrou no aplicativo do cartão de crédito e tomou conhecimento de que o seu limite de crédito, no valor de R$ 3.663,00 (três mil e seiscentos e sessenta e três reais) foi reduzido para R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem qualquer comunicação.

2.
Já a Requerida, em contestação, afirma que houve a prévia comunicação da autora por meio de mensagem de texto enviada ao telefone celular cadastrado no sistema, e, que esta redução ocorreu visando impedir o superendividamento dos usuários do cartão no período da pandemia, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para procedente, com a condenação da reclamada em indenização por danos morais.

5.

In casu
, verifica-se que a Recorrida comunicou previamente à Autora quanto a redução do limite do cartão de crédito, por meio de mensagens via “sms” juntadas no id 135554166. Ademais, verifica-se que o contrato pactuado entre as partes, prevê claramente em sua clausula “4.3” a possibilidade da instituição financeira em aumentar ou reduzir os limites de crédito atribuídos, por meio de comunicações por meio digitais.

6
. No mais, ainda que se entenda que a aludida mensagem não serve para fins de aviso prévio da conduta adotado pelo reclamado, e se considere que houve falha na prestação de serviços, por violação ao direito de informação, tal fato por si só não é suficiente para configurar dano moral quando não ficar comprovada outra circunstância lesiva aos direitos de personalidade do consumidor.

7.
Assim, por mais que se possa presumir aborrecimento sofrido pela recorrente em razão redução de limite sem aviso prévio e a impossibilidade de realização de compra em razão disso, não se vê ofensa a qualquer dos direitos da personalidade protegidos pelo instituto da responsabilidade civil, nem sofrimento ou abalo de monta que justifique a compensação pecuniária.

8
. Como se sabe, a concessão de crédito é faculdade da instituição financeira ou do comerciante que estabelece os critérios para assegurar a solvabilidade do negócio e a segurança da operação. Em que pese se reconheça que a ilicitude não está na redução do crédito em si, mas sim na ausência de comunicação prévia ao consumidor, isto não exime a necessidade de aferição concreta do dano.

9.
Assim, diante da inocorrência de prejuízos concretos que afetaram diretamente os direitos personalíssimos da autora, descabe condenação ao pagamento de indenização por dano moral
.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a
KENIA CLARICE RAMOS DE MORAES

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022